Tribunal: TJBA
Processo: 0551901-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551901-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAIR SANTOS NETO

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, RAQUEL CARNEIRO SANTOS PEDREIRA FRANCO, MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO, PEDRO ALMEIDA CASTRO, ANA CLARA SANTOS LIMA, TATILUZIA ABDALLA LEITE ADAES, VICTOR MACEDO DOS SANTOS

APELADO: CLAUDIA FONSECA PEDROSA

Advogado(s)
:
LAURA LIMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. DIFICULDADE PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA MINUTA DE ACORDO JUNTADA NO ID-71792293 NÃO IMPUGNADA DE FORMA VEEMENTE PELO APELANTE. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS MANTIDOS.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA ALTERAR O PERÍODO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL, FIXANDO EM JULHO DE 2011 A JULHO DE 2016, MANTENDO A OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS COMO FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA.

I. Caso em exame

1.
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável em que a Autora pleiteia o reconhecimento do vínculo no período de julho de 2006 a abril de 2017, com partilha de bens e fixação de alimentos. A sentença recorrida, integrada por decisão em Embargos de Declaração (ID 71792841), reconheceu a união estável no período de 2007 a 2016, indeferiu o pedido de partilha de bens por ausência de prova da aquisição de patrimônio comum e fixou alimentos transitórios em favor da Autora no valor de 10 (dez) salários mínimos mensais, pelo prazo de 10 (dez) meses.

2.
O Réu interpôs Apelação (ID 71792855), na qual pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a união estável apenas no período de julho de 2011 a julho de 2016, com a exclusão da obrigação alimentar. Impugna, outrossim, a concessão da gratuidade de justiça à Apelada.

II. Questão em discussão
3. As questões controvertidas submetidas a julgamento são:
a) a delimitação temporal do período de vigência da união estável diante da dificuldade probatória do instituto;
b) o cabimento da condenação ao pagamento de alimentos transitórios em favor da ex-companheira;
c) a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à Autora.

III. Razões de decidir
4. A prova dos autos, notadamente a minuta de acordo elaborada pelas partes à época do rompimento (ID 71792293), a qual não foi objeto de impugnação específica quanto ao seu teor descritivo, indica de forma mais segura que o início da convivência com o propósito de constituir família se deu em julho de 2011, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

5. Os alimentos transitórios são devidos, pois restou demonstrado nos autos o desequilíbrio financeiro decorrente do fim da relação e a necessidade temporária da alimentanda, que, em razão da idade e do tempo de dedicação à vida em comum, encontra dificuldades de reinserção no mercado de trabalho. A capacidade financeira do alimentante para arcar com o encargo restou evidenciada.
6. A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, uma vez que os documentos apresentados pela Apelada, como suas declarações de imposto de renda (ID's 84616025 e 84616023), demonstram a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, inexistindo prova em sentido contrário produzida pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o período de reconhecimento da união estável.
Tese de julgamento: "[1. O termo inicial da união estável é marcado pela data em que a convivência se torna pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família, sendo a existência de minuta de acordo, ainda que não assinada, um forte elemento probatório para a delimitação temporal do relacionamento, especialmente quando ausente impugnação específica sobre os fatos ali narrados. 2. A fixação de alimentos transitórios em favor de ex-companheira é medida adequada quando, ao final do relacionamento, se verifica a dependência econômica e a necessidade de amparo temporário para a sua readaptação financeira, observando-se o binômio necessidade-possibilidade.]".

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.694, 1.695, 1.723 e 1.725 do Código Civil; Art. 98 e 1.007 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551901-39.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAIR SANTOS NETO e como apelada CLAUDIA FONSECA PEDROSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.

Salvador, .